Tribunal: TCU
Processo: 031.134/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos contra o Centro Informação Mulher - CIM por impugnação total de despesas.(Proc. 00036.000597/2014-99, Conv. no 007/2011, SIAFI 755948)

Inteiro teor:
Acórdão 5751/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo instaurado pela Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República em razão da impugnação total de despesas do convênio 007/2011-SPM/PR (Siconv 755948), que tinha por objeto apoiar o projeto "Fabrica de Imagens - Instalação Circulante do Feminino". Considerando a comprovação do pagamento do débito solidário imputado, consoante análises do demonstrativo de débito (peça 166 e 169), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 165 e 170); considerando que as multas aplicadas individualmente à Sra. Maria Marta Baião Seba e ao Centro de Informação Mulher - CIM, previstas no subitem 9.2 do Acórdão 8530/2017-TCU-Primeira Câmara , foram tornadas sem efeito pelo Acórdão 1416/2019-TCU-Primeira Câmara ; considerando o pagamento da multa prevista no subitem 9.3 do Acórdão 8530/2017-TCU-Primeira Câmara , de responsabilidade exclusiva da Sra. Maria Marta Baião Seba, conforme demonstrado nos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Sra. Maria Marta Baião Seba (XXX.035.107-XX) e ao Centro de Informação Mulher - CIM (53.454.633/0001-36), ante o recolhimento integral do débito solidário cominado pelo subitem 9.1 do Acórdão 8530/2017-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 1416/2019-TCU-Primeira Câmara ; dar quitação à Sra. Maria Marta Baião Seba (CPF XXX.035.107-XX), pelo pagamento integral da multa aplicada no subitem 9.3 do Acórdão 8530/2017-TCU-Primeira Câmara ; e determinar o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 031.134/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.046/2021-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Centro Informacao Mulher-cim (53.454.633/0001-36); Maria Marta Baião Seba (XXX.035.107-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Evandro Colasso Ferreira (343100/OAB-SP), representando Maria Marta Baião Seba. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.